Tribunal: STF
Processo: RE 94199
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL. ISENÇÃO. ENTIDADES
FILANTROPICAS. L- 3577/59. SOMENTE AS ENTIDADES DE FINS
FILANTROPICOS, RECONHECIDAS COMO DE UTILIDADE PÚBLICA POR ATO
FEDERAL, ESTAO ISENTAS DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.